Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DO CREDOR. INCLUSÃO. NOME. EXECUTADO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FORMA SUPLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
2. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor realizá-la, o que não foi comprovado.
3. Recurso não provido.